Tribunal: TJES
Processo: 5004590-58.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Assinatura Básica Mensal; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004590-58.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: BRUNO FARID RODRIGUES SILVA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5004590-58.2023.8.08.0024

RECTE.:
TELEFÔNICA BRASIL S.A.

RECDO.:
BRUNO FARID RODRIGUES SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRAT
O DE TELEFONIA. PLANO PÓS PAGO. MIGRAÇÃO PARA O PACOTE PRÉ PAGO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QU
ANTUM
ADEQUADO.
SENTENÇA M
ANTIDA
.

Tese do autor

O
autor relata
, em síntese,
que
é cliente da ré, se utilizando do plano pré pago. Todavia, no dia 01/02/2023, tentou realizar a transferência das linhas para um plano pré pago, sem sucesso. Por este motivo, requer a migração do plano com efeitos retroativos desde a solicitação de migração realizada em 01/02/2023, bem como em danos morais, com a fixação de compensação no valor de R$ 5.000,00.

Devidamente intimado ao ID. 5463148, não apresentou
contrarrazões recursais.

Tese da ré

Em sede recursal (
ID. 5463142
), pugna pela reforma da sentença
de forma a afastar a indenização por danos morais ou, subsidiariamente, reduzir o
quantum
indenizatório.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 5463134) dispôs que:
“
Ante o exposto, EXTINGO PARCIALMENTE O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 485, VI, CPC/15, quanto aos pedidos de obrigação de fazer, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda autoral, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15, pelo que CONDENO a Requerida apenas a pagar ao Autor o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, que deverá ser corrigido monetariamente com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJ-ES, a contar do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês também a partir da presente decisão (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011)
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Não havendo preliminares arguidas, passa-se ao mérito.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
manutenção integral
da sentença.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Cinge-se a controvérsia quanto à ocorrência de falha na prestação dos serviços da empresa ré e a existência ou não de
dano de ordem imaterial.
O
bservo
q
ue houve a quebra de confiança e
demora no atendimento da solicitação do autor, consistente na alteração de plano de telefonia, que demorou em torno de 20 dias para se concretizar.

Desta feita, a espelho do que indicou a sentença recorrida, entendo que as modificações requeridas pelo Autor não foram atendidas em prazo razoável, conforme previsto na legislação aplicável (art. 9º, Res. 632/2014 da ANATEL), não restando dúvidas quanto a ocorrência de falha de responsabilidade da Requerida nesse particular (art. 14, CDC).

Neste ínterim, entendo
que
a ausência de atendimento tempestivo da solicitação do autor
não se trata de mero inadimplemento contratual.
A
falha na prestação dos serviços da ré é evidente, no caso, tendo em vista que as solicitações do consumidor somente foram concluídas após o ajuizamento da presente demanda
, extrapolando em muito o mero aborrecimento não indenizável, caracterizando a lesão moral.

Assim, necessário o reconhecimento de falha na prestação dos serviços, que entendo ter causado repercussão extrapatrimonial no caso concreto; sendo assim, considerando os percalços efetivamente enfrentados pela Recorrida e a desídia da Recorrente, entendo pela manutenção da sentença objurgada, para que, com a condenação por danos morais, dê o tratamento adequado ao consumidor final, refreando as atitudes da Recorrente e impulsionando-a à excelência no atendimento.

Registro que o
quantum
reparatório no caso em tela tem duplo caráter: sancionador e satisfatório, no sentido de impelir a empresa Recorrente à mudança de atitudes que garantam a segurança dos seus serviços, tornando-os inaptos a geração danos; bem como, ao fim de amenizar o sofrimento causado pelos transtornos enfrentados pela parte Recorrente, sendo necessário a adoção de prudência e bom senso, para a sua fixação, devendo o julgador seguir a linha da lógica do razoável.

Neste caso, o valor fixado de R$ 3.000,00 é adequado à gravidade do dano e a responsabilidade de seus causadores, não desconsiderando a indenização por dano material ou a condição econômica do ofendido, de sorte que não gera enriquecimento sem causa.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)